Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727177-91.2021.8.07.0000 Agravante (s) BANCO BRADESCO S.A. Agravado (s) FABIANA GONCALVES MOREIRA NUNES Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de Id 98969740 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por Fabiana Gonçalves Moreira Nunes em desfavor de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0704038-15.2018.8.07.0001, determinou a baixa de hipoteca incidente sobre imóvel oferecido à penhora pela executada, nos seguintes termos: O credor hipotecário, Banco Bradesco S.A, foi intimado diversas vezes, tanto por ofício quanto via sistema Pje, eis que entidade cadastrada neste Tribunal (ID ́no 73796947, 79294465, 83354905, 85898276, 93002532 e 95555518) para que informasse a este juízo o saldo devedor, parcelas restantes e o valor para quitação referente a hipoteca registrada (R.2/326177) no imóvel registrado sob o no 326.177 do cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis. Contudo, o banco credor manteve-se inerte, razão pela qual determino a baixa na hipoteca registrada (R. 2/326177) eis que é referente a todo o empreendimento, bem como diante da inércia do credor hipotecário em informar se o imóvel penhorado deve pagar alguma cota parte referente ao débito. Compulsando detidamente os autos verifico que a parte exequente informou nos autos que não concluíram a penhora, em razão da possibilidade de ter que cancelar o registro devido a hipoteca registrada na matrícula do imóvel (ID no 73682690). Efetuei novamente o registro da penhora do(s) imóvel(is) indicado(s) no ID no 67215297 (matrículas 326.177, do cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis), por meio do sistema eletrônico e-RIDFT. O comprovante de envio do mandado para registro e o boleto referente aos emolumentos, extraídos do sistema e-RIDF, seguem anexos à presente decisão. O exequente deverá comparecer no respectivo cartório de imóveis, munido dos documentos mencionados, para realizar o pagamento dos emolumentos. Ressalto que, conforme orientação obtida por este juízo na ANOREG, o prazo para pagamento é de 30 dias corridos, a contar do registro da penhora. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Após, em observância ao disposto no § 1o do art. 845 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel penhorado. Fica o exequente intimado a colacionar planilha atualizada do débito e a comprovação do registro da penhora. Como o retorno do mandado de avaliação, deverá o exequente manifestar se tem interesse na adjudicação. O prazo para impugnação da penhora, cumprimento das diligências a cargo do exequente e vista dos documentos colacionados aos autos: 15 dias. Intimem-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 28444854), sustenta, em apertada síntese, que sobre o bem indicado à penhora pela executada, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., descrito como a vaga de garagem no 182, do empreendimento Concept Boutique, objeto da matrícula no 326.177, pende hipoteca de 1o grau constituída em favor do Banco Bradesco, ora agravante. Observa, em que pese a possibilidade de o devedor indicar à penhora um bem gravado com hipoteca, no caso concreto, “não se há falar em baixa do gravame constituído em favor de terceiro estranho à lide, unicamente porque este não logrou, no prazo desejado pelo Juízo ‘a quo’, fornecer as informações requestadas”. Diz que o imóvel em questão não está devidamente quitado, “de modo que não há possibilidade de se transferir a propriedade plena dos bens à incorporadora, para que esta, conseguintemente, possa dispor do bem, indicando-o à penhora”. Conclui seu arrazoado afirmando que “nada justifica a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 326.177; tal comando, proferido em odiosa represália à compreensível demora para resposta ao decisório ‘a quo’, não pode prevalecer, sob pena de o direito à garantia prestada em favor do Banco ser espezinhado”. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela liminar recursal. Pede, com isso: A) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma esposada em tópico próprio desta peça, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada; [...] C) O TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, a fim de reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a ordem de baixa da hipoteca incidente sobre a vaga de garagem no 182, do empreendimento Concept Boutique, objeto da matrícula no 326.177. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28444855 e no Id 28444856. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Como dito na exposição, o agravante investe frente ao ato judicial de Id 98969740 do processo de referência, que determinou o levantamento de hipoteca de 1o grau constituída em seu favor, gravada sobre o imóvel descrito como a vaga de garagem no 182, do empreendimento Concept Boutique, matrícula no 326.177, oferecido à penhora por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão de cumprimento de sentença requerido por Fabiana Gonçalves Moreira Nunes. Do exame dos autos afere-se que segundo o documento de Id 70003545, pp. 1/3, o bem acima referido, de propriedade de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., integra empreendimento imobiliário, sobre o qual está gravada hipoteca de 1o grau em favor de Banco Bradesco S.A., em garantia de dívida no valor de R$ 20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil reais) É cediço que, segundo a orientação contida no enunciado n. 308, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. No caso concreto, entretanto, não se trata de promessa de compra e venda celebrada entre a exequente e a construtora, mas de bem oferecido à penhora como garantia ao adimplemento de obrigação objeto de cumprimento de sentença. Convém ressaltar a observação da executada de que (Id 73372193, pp. 1/4): Tendo em vista a discordância da Executada quanto ao pedido de adjudicação do bem em favor da advogada da Exequente formulado no ID 69982327, vez que o débito em parte é em seu favor (Dra. Kizz), mas também, em parte, é em favor da Exequente (Sra. Fabiana), a Exequente anuiu com os argumentos da Executada, concordando com o prosseguimento do feito para que o bem indicado fosse levado à avaliação e, após, à leilão (ID 71625829). [...] Assim sendo e considerando os esclarecimentos prestados no sentido de que a constrição e alienação de imóvel hipotecado em nada fragiliza a garantia, de modo que a hipoteca não implica em inalienabilidade ou impenhorabilidade, de rigor o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de avaliação do bem indicado. Destaco, ao demais, que o agravante informou por meio da petição de Id 101101843 do processo de referência, a existência de saldo devedor relativo ao imóvel em questão. Logo, a ausência de quitação afasta a possibilidade de a empresa Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. dispor do bem, livre de qualquer ônus. A título de ilustração, mutatis mutandis, colhe-se o seguinte julgado: Hipoteca. Cancelamento. Extinção da obrigação principal. Cobertura pelo FCVS. Prova do sinistro. 1 - A hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remição e pela arrematação ou adjudicação. Extingue-se, ainda, a hipoteca com a averbação, no registro de imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova (CC, arts. 1.499 e 1.500). 2 - Sem a prova da quitação do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário ou da apuração pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS da ocorrência do sinistro, inviável cancelar a hipoteca. 3 - Apelação não provida. (Acórdão 851444, 20140110707652APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 332) Note-se que a própria exequente não manifesta expresso interesse na adjudicação do bem, preferindo a continuidade cumprimento da sentença “com a consulta de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD nas contas da executada, para assim conseguir o recebimento do valor em aberto de R$ 13.689,87 (treze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)”, ou, “não sendo encontrados valores nas contas, que seja determinado o RENAJUD para que assim haja o bloqueio de veículos no nome da executada” (Id 100794789 do processo de referência). Além disso não se verifica que, objetivamente, tenha sido formulado pedido de levantamento da hipoteca, extraindo-se da detida leitura da decisão agravada que tal decorreu tão somente em razão da inércia do banco em informar ao juízo eventual “saldo devedor, parcelas restantes e o valor para quitação referente a hipoteca registrada (R.2/326177) no imóvel registrado sob o no 326.177 do cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis”, circunstância que, a toda evidência, não se mostra, por si só, justificadora para a baixa do gravame em questão. Sendo assim, emerge a probabilidade do direito invocado, diante da relevância da fundamentação desenvolvida no recurso. Quanto ao perigo de dano, decorre da possibilidade de, caso o bem seja levado a leilão, com o levantamento da hipoteca, o credor hipotecário experimentar prejuízo financeiro, notadamente para reaver a importância a título de saldo devedor existente em relação ao bem. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida, ao menos até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora